Tribunal: TJMT
Processo: 1000869-97.2018.8.11.0012
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000869-97.2018.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSE NETO XAVIER DE LIMA - CPF: 010.095.541-07 (RECORRIDO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000869-97.2018.811.0012

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

JOSÉ NETO XAVIER DE LIMA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

18/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO –
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO -
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –

INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA –
PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO -
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
INSCRIÇÃO INDEVIDA -
ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL –
PEDIDO CONTRAPOSTO DESCABIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA -
JUROS DO EVENTO DANOSO – IMPOSSIBILIDADE DE MUDANÇA PARA PREJUDICAR A SITUAÇÃO DO RECORRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade.

A inscrição sendo indevida descabe pedido de contraposto.

Não preenchido os requisitos do art. 80 do CPC, descabe o pedido de condenação por litigante de má fé.

O marco inicial dos juros na indenização por dano moral decorrente de relação extracontratual é a data do evento danoso, não podendo ser modificado para prejudicar a situação do recorrente.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial,
com a declaração da
inexigibilidade do débito (R$ 52,62), bem
como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), ao pagamento da multa astreintes (R$10.000,00) e julgou improcedente o pedido contraposto, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados à exordial e
IMPROCEDENTES
os pedidos contrapostos pela empresa reclamada para o fim de:

A)
DECLARAR
a inexistência do débito no valor de R$ 52,62 (cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos), inclusa no dia 21 de agosto de 2018, pela reclamada, referente ao contrato n.º 0000566060201804, que originou a negativação do nome da parte autora nos bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito (SPC) e congêneres, com a expedição de ofício para os respectivos órgãos solicitando a retirada do nome da reclamante de seus registros, no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados da ciência desta decisão, sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência;

B)
CONDENAR
a empresa Reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados a Reclamante no valor de
R$ 5.000 (cinco mil reais)
, valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

C)
CONDENAR
a empresa Reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de
astreintes
, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de
12.01.2019.

CONFIRMO
a tutela de urgência concedida à id
17180292
.

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença por não ter praticado qualquer ato ilícito e que a cobrança é devida em decorrência ao inadimplemento de suas faturas. Alegou ainda, a inexistência de dano moral a ser indenizado e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial, ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral bem como a condenação no pedido de contraposto no valor de R$5.262,00 (cinco mil e duzentos e sessenta e dois reais) com aplicação da multa como litigante de má fé e que os juros fluam do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação, não tendo havido a juntada de contrato.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “
call center”
.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
, não havendo inscrição prévia, pois se trata da única restrição.

Esclareço que o promovente afirma que não possui unidade consumidora cadastrada em seu nome, juntou fatura de energia elétrica em nome de Felisberto Rocha Lima, bem como declaração deste de que o promovente reside no endereço indicado, bem como declaração de sua genitora afirmando que o mesmo reside no endereço indicado no comprovante de endereço (fatura de energia) acostado.

Verifico que a contestação fora genérica e sequer indicou qual unidade estaria cadastrada em nome do promovente.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável, motivo pelo qual, deve ser mantido.

Tendo em vista que a inscrição é indevida, acertada a sentença que julgou improcedente o pedido contraposto do valor em aberto.

Quanto ao pedido da parte promovida de condenação da parte promovente como litigante de má fé, verifico a ausência das hipóteses previstas o art. 80 do CPC, razão pela qual, descabido o pedido

No que se refere ao marco inicial dos juros, destaco que a sentença fixou da citação. Porém, o marco inicial dos juros na indenização por dano moral decorrente de relação extracontratual é a data do evento danoso, não podendo ser modificado para prejudicar a situação do recorrente.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020